Tribunal: TJSP
Processo: 0012512-20.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Pagamento em Consignação
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de consignação em pagamento ajuizada no domicílio da parte autora, devedora da obrigação a ser cumprida – Competência de natureza territorial – Ausência de fixação da competência com base em foro de eleição – Competência que não se declina de ofício – Incidência da Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça – Precedentes desta C. Câmera Especial sobre

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de consignação em pagamento ajuizada no domicílio da parte autora, devedora da obrigação a ser cumprida – Competência de natureza territorial – Ausência de fixação da competência com base em foro de eleição – Competência que não se declina de ofício – Incidência da Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça – Precedentes desta C. Câmera Especial sobre o tema – Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado.